Tribunal: TCU
Processo: 008.856/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900172024, modalidade Pregão e Uasg 160353 (Objeto: Aquisição de materiais para instalação de Plantas Fotovoltaicas)

Inteiro teor:
Acórdão 994/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, em face do atendimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; em considerá-la improcedente; em indeferir o pedido de medida cautelar, haja vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; e em dar ciência desta deliberação ao autor da representação e ao 6o Batalhão de Engenharia de Construção e em arquivar os autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 008.856/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: 6o Batalhão de Engenharia de Construção. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.